Tribunal: TJDFT
Processo: 0743715-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743715-79.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LILIAN CAROLINE VILELA NISHIKAWA RECORRIDA: ACCO BRANDS BRASIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CIVIL-EMPRESARIAL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. INDENIZAÇÃO RECEBIDA PELA EMPRESA E REVERTIDA PARA GASTOS PESSOAIS. INVENTARIANTE QUE NÃO PRESTOU CONTAS. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, possui o objetivo de alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos. 2. Na hipótese, a relação jurídica possui natureza civil-empresarial. Incide a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica. 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais justifica-se sua decretação. A Lei 13.784/2019 destaca justamente a excepcionalidade da medida. 4. Estabelece o art. 50 do Código Civil (CC) que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Nos termos do § 2o, entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. 5. O art. 373, I e II, do CPC determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 6. Na hipótese, o agravante funda seu pedido no fato de que houve confusão patrimonial e desvio de finalidade, o que frustrou a satisfação do crédito. Narra que a sócia utilizou a empresa para a prática de atos ilícitos. 7. O acervo probatório indica a apropriação do montante de R$ 376.026,04, a título de procedência da indenização recebida pela morte do sócio majoritário, por parte da agravada. O valor da condenação foi destinado à empresa. No entanto, foi levantado pela agravada para pagamento de honorários advocatícios, investimentos financeiros e despesas familiares. 8. Por outro lado, não houve comprovação da destinação desses valores para a atividade empresarial. Também não houve demonstração de fato impeditivo do direito do exequente, pois os pagamentos arguidos não foram devidamente acompanhados dos comprovantes de sua realização (art. 373, II do CPC). Reconhecimento da confusão patrimonial. 9. Houve remoção da função de inventariante em razão da falta de prestação de contas e de declarações após a concessão do alvará para levantamento dos valores e de poderes para gerir a empresa. Reconhecimento do desvio de finalidade. 10. Recurso conhecido e provido para incluir a agravada no polo passivo do cumprimento de sentença. A recorrente alega violação aos artigos 134, § 4o, do Código de Processo Civil, e 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil, ao argumento de ausência dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica. Assevera que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Requer os benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). A corroborar: AREsp 2.496.587, Ministro Marco Buzzi, DJe 4/3/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 134, § 4o, do CPC, e 50, §§ 1o e 2o, do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “O acervo probatório indica a apropriação do montante de R$ 376.026,04, a título de procedência da indenização recebida pela morte do sócio majoritário, por parte da agravada. O valor da condenação foi destinado à empresa. No entanto, foi levantado pela agravada para pagamento de honorários advocatícios, investimentos financeiros e despesas familiares. Não houve comprovação da destinação desses valores para a atividade empresarial. Também não houve demonstração de fato impeditivo do direito do exequente, pois os pagamentos arguidos não foram devidamente acompanhados dos comprovantes de sua realização (...). Ademais, em que pese tenha alegado o encerramento da empresa em 2018, também não juntou prova de sua extinção. Por fim, foi nomeada como inventariante do processo de seu ex-cônjuge, e, após a obtenção do alvará com poderes para gerir a empresa e movimentar a conta bancária, não prestou as primeiras declarações nem as contas relativas ao período de administração. Por consequência, foi removida do encargo de inventariante por não prosseguir com o inventário (ID 130816086, autos originais). Também há, portanto, desvio de finalidade. As condutas descritas ensejam a desconsideração da personalidade jurídica para inclui-la no polo passivo do cumprimento de sentença” (ID 55448555). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Demais disso, “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/6/2023). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe 27/11/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027